Tribunal: CARF
Processo: 10980.727818/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.727818/2012-82
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9101-000.120 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de junho de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
ARAUCO DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
trâmite do processo na unidade de origem até que ocorra a análise do requerimento de adesão à
transação, devendo os autos retornar a esta turma em caso de não formalização do acordo de que
trata o art. 7o da Portaria Conjunta RFB/PGFN 1/2023.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
1302-002.112, de 16 de maio de 2017.
A Fazenda Nacional manifestou ciência da decisão e informou que não
apresentaria recurso.
O sujeito passivo inicialmente apresentou embargos de declaração, os quais foram
rejeitados por despacho.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.727818/2012-82
Fl. 9479
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9101-000.120 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.727818/2012-82

O sujeito passivo então apresentou recurso especial, o qual teve seguimento
parcial e, interposto agravo, este também foi parcialmente acolhido. As matérias que tiveram
seguimento foram as seguintes:
- Multa isolada de 50% (nos termos do despacho de admissibilidade) em face dos
paradigmas 1301-002.609 e 1401-001.567.
- Glosa de juros e encargos legais de débitos quitados em programa de anistia e
parcelamento” (nos termos do despacho em agravo) em face do paradigma 1401-002.736
e apenas quanto aos juros de mora.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando o conhecimento do
recurso quanto à matéria admitida após agravo, transcrevendo como razões o despacho inicial de
admissibilidade do recurso. Contesta também o mérito do recurso especial quanto a ambas as
matérias admitidas.
Em março de 2023, o sujeito passivo apresentou petição informando que optou
por aderir à transação tributária no contexto do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal
(“PRLF”), regulamentado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN 1, de 12.1.2023, apresentando
documentos comprobatórios.
Em referida petição, o sujeito passivo alega que, nos termos do artigo 6o, § 4o, da
referida Portaria “o requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o
requerimento estiver sob análise”. Ainda, de acordo com artigo 7o, a “formalização do acordo de
transação (...) importa extinção do litígio administrativo a que se refere”.
Diante disso, o sujeito passivo pede a suspensão do trâmite processual até que o
formulário de adesão seja analisado pelas autoridades competentes e, uma vez formalizado o
acordo de transação, pede seja reconhecida a extinção do referido débito, nos termos do artigo
156, inciso III, do CTN.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Conforme relatado, o sujeito passivo aderiu à transação tributária objeto da
Portaria Conjunta RFB/PGFN 1/2023, e aguarda a formalização do acordo.
A transação é forma de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156,
III, do CTN, no entanto esta apenas se efetivará se e quando da formalização do acordo de
transação acima mencionado. Até lá, o sobrestamento é de rigor, eis que previsto em referido ato
normativo:
Portaria Conjunta RFB/PGFN 1/2023 (grifamos)
Fl. 9480
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.120 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.727818/2012-82

Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até
às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de maio de 2023. (Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 3, de 31 de março de 2023)
§ 1o A adesão deverá ser realizada mediante abertura de processo digital no Portal do
Centro Virtual de Atendimento (Portal e-CAC), disponível no endereço eletrônico
<https://gov.br/receitafederal> , acessado na forma disciplinada pela Instrução
Normativa RFB no 2.066, de 24 de fevereiro de 2022, e será instruído com:
I - Requerimento de Adesão, na forma de formulário próprio, disponível no Portal e-
CAC, devidamente preenchido;
II - prova do recolhimento da prestação inicial; e
III - sendo o caso, certificação expedida por profissional contábil com registro regular
no Conselho Regional de Contabilidade acerca da existência e regularidade escritural de
créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL apurados e
declarados à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como da
disponibilidade desses créditos, na forma de formulário próprio disponível no Portal e-
CAC.
§ 2o O processo digital deverá ser aberto selecionando-se a opção "Transação
Tributária", no campo da Área de Concentração de Serviço, e, a seguir, mediante
seleção do serviço "Transação por Adesão no Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal - PRLF".
§ 3o O contribuinte deverá aderir ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e manter a
adesão durante todo o período em que a transação estiver vigente, mediante o
consentimento expresso, nos termos do § 5o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972,
para a implementação pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB de
endereço eletrônico para envio de comunicações ao seu domicílio tributário, com prova
de recebimento;
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto
o requerimento estiver sob análise.
§ 5o Não produzirão qualquer efeito os requerimentos desacompanhados de prova do
recolhimento da prestação inicial.
§ 6o Havendo incompletude na documentação apresentada, o contribuinte será intimado
para, no prazo de 10 (dez) dias, suprir a falha apontada.
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do
litígio administrativo a que se refere.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 6o, § 4o, e 7o da Portaria Conjunta
RFB/PGFN 1/2023, proponho o sobrestamento do trâmite do presente processo na unidade de
origem até que ocorra a análise do requerimento de adesão à transação, devendo os autos
retornarem a esta Turma em caso de não formalização do acordo nos termos do artigo 7o da
citada Portaria.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 9481
DF CARF MF
Original